Tribunal: TJES
Processo: 0018162-11.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018162-11.2019.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CARLOS ALVES VIEIRA

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que parcialmente a pretensão deduzida, ao aplicar a prescrição trintenária ao direito de recebimento do FGTS decorrente de nulidade de contrato temporário.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº. 20.910/32.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a parte autora fora contratada
pelo requerido em regime de designação temporária, tendo laborado

sob este regime, sem que restasse comprovada a extrema necessidade, razão pela qual postul
aram
a nulidade dos contratos temporários e condenação ao pagamento de valores referentes ao FGTS.

Inicialmente importante destacar que o
entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal converge no sentido de reconhecer a nulidade destes contratos temporários e, em razão da decretação de nulidade dos contratos, a parte teria direito ao recebimento de FGTS, não previsto nos contratos administrativos regulares (não nulos), ou seja,
o percebimento de FGTS decorreu de uma construção/tese jurídica desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal
, ao entender pelo desvio de finalidade da contratação, que geraria empobrecimento sem causa do contratado.

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Contrato temporário. As renovações sucessivas ou o longo período de trabalho descaracterizam o requisito constitucional da necessidade temporária, indispensável para a validade do vínculo.
Direito aos depósitos do FGTS.
4. Entendimento jurisprudencial alcançado no julgamento dos temas 191 e 916 do Plenário Virtual. 5. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%. (ARE 1183449 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)

Assim, revela-se que o direito ao recebimento do crédito do FGTS constitui consequência da decretação de nulidade, isto é, há a necessidade da parte demandar em juízo, argumentar que o caso em questão se enquadraria nos termos da jurisprudência do STF, ou seja,
para que se discuta o direito a perceber o crédito de FGTS, deve ser declarada a nulidade da contratação por determinado período.

Nessa linha de pensamento, o artigo 7º, inciso XXIX da Constituição, aplicável às relações trabalhistas em geral, inclusive ao caso dos autos, aponta a existência de dois prazos prescricionais,
o primeiro relacionado aos créditos decorrentes do contrato de trabalho
e o prazo para reclamar tal direito, isto é, para questionar a existência de lesão (não pagamento de horas extras trabalhadas, de eventual adicional, de férias não gozadas nem indenizadas...), certo de que a lesão, no caso dos autos,
está diretamente relacionada ao reconhecimento de nulidade do contrato
, necessariamente pelo Poder Judiciário, em razão da presunção de legitimidade/constitucionalidade dos autos administrativos.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIX - ação,
quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos
para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos
após a extinção do contrato de trabalho

Conforme se depreende do texto constitucional, caso o trabalhador busque o reconhecimento de eventual verba trabalhista, terá prazo de cinco anos para questionar o não recebimento desta rubrica e, consequentemente, postulá-la (rubrica), desde que mantida a relação trabalhista, isto é,
dentro do contrato de trabalho
, isto porque
o crédito resultante da relação de trabalho possui “prazo de validade” de cinco anos.
Por outro lado, caso o contrato de trabalho se extinga e, logicamente, dentro prazo de validade do crédito resultante da relação de trabalho, o
trabalhador terá prazo de dois anos para demandar em juízo
, requerendo-a.

A título exemplificativo, tem-se que o trabalhador laborou nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, sem receber adicional de insalubridade (hipoteticamente) a que faria jus; o contrato de trabalho se encerrou em dezembro/2011 e o trabalhador ajuizou ação em novembro/2013, tem-se, portanto, que a parte respeitou o prazo prescricional para ajuizar demanda trabalhista, mas operada a prescrição parcial do crédito referente ao adicional de insalubridade, relativamente aos anos de 2005 e 2006, 2007 e meses dos anos de 2008,
por ter se passado mais cinco anos entre a alegada lesão
(não pagamento do adicional) e o ajuizamento da ação.

Nesse sentido, aplica-se este raciocínio aos contratos de trabalho tomados perante a Fazenda Pública, já que o termo “relações trabalhistas” do texto constitucional abrange toda e qualquer relação de trabalho (mais ampla que relação empregatícia).

Aliás, foi utilizando este exato raciocínio que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 608, ARExt
709.212/DF, ao considerar o direito ao FGTS como direito trabalhista (decorrente de relação de trabalho), declarou a inconstitucionalidade do artigo 23, § 5º da Lei 8.036 e 55 do Decreto 99.684, ambos de 1990,
que preveem a prescrição trintenária do direito ao
crédito

FGTS
, ou seja, o modificou de trinta para cinco anos (dentro da relação de trabalho).

Desse modo, revela-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da legislação que prevê a prescrição trintenária
refere-se exclusivamente ao crédito do FGTS
, não influenciando no alcance da prescrição de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

Em outras palavras, antes da decisão do ARExt 709.212/DF (modulação), o crédito do FGTS seria de trinta anos, de sorte que poderia demanda
r
perante o contratante (“empregador”), dento da relação jurídica de trabalho, para além dos cinco anos previstos na constituição, desde que o contrato estivesse em curso, mas se o contrato se encerrasse restando mais de dois anos para “vencimento” do crédito do FGTS, a parte deveria demandar em até dois anos após o encerramento do vínculo trabalhista, por força de disposição constitucional, ou seja,
não teria o restante dos trinta anos (do crédito) para questionar o não pagamento e,
eventualmente, receber tal quantia.

No caso dos autos, em razão de disposição legal expressa, favorável ao trabalhador e, portanto, compatível com a ordem constitucional vigente, o prazo para ajuizar demanda em face da Fazenda Pública, demanda de qualquer natureza (incluída de natureza trabalhista),
seria de cinco anos
, consoante dispõe o Decreto nº. 20.910/1932, ou seja, embora o crédito possa ter prazo prescricional de trinta anos,
a parte possui prazo de cinco anos (após a extinção do contrato que se pretende anular) para ajuizar a
respectiva
ação
de nulidade da contratação por desvio de finalidade
.

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, usando das atribuições contidas no art. 1º do decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930,
DECRETA:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Traçadas tais premissas,

revela-se das provas dos autos que o último contrato celebrado
com o recorrido findou-se
no ano de 1998
,
alcançada, portanto, a prescrição quinquenal para questionar a validade ou postular a nulidade de todos os contratos/vínculos temporários.
Em verdade, a
parte deveria ter demandado a nulidade dos contratos até
maio de
1998
mas ajuizou a presente em

2019.

P
or fim, importante destacar que a jurisprudência pátria somente reconhece a imprescindibilidade das ações meramente declaratórias, o que não é o caso dos autos, já que a parte postula direito decorrente da alegada nulidade, com registro de que o contrato possui
presunção de validade/legitimidade, por se tratar de ato administrativo, de sorte que a parte precisa, necessariamente, demandar em juízo no prazo legal a fim de postular a nulidade do ato/contratação, de modo que a pretensão se encontra
alcançada
pela prescrição.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, lhe
CONFERE INTEGRAL
PROVIMENTO
,

para reconhecer a prescrição
da pretensão deduzida, extinguindo-se o feito
na forma do artigo
487, inciso II, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)